Tribunal: TJDFT
Processo: 0735427-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735427-79.2022.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA NETO RECORRIDO: RÔMULO SULZ GONSALVES JÚNIOR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AÇÃO RESCISÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. FIANÇA. INEFICÁCIA RECONHECIDA EM EMBARGOS DE TERCEIRO. PROVA NOVA. ART. 966 DO CPC. SUCEDÂNEO RECURSAL. I – A r. decisão proferida em embargos de terceiro ajuizados pela esposa do ora autor, que declarou a ineficácia da fiança por ele prestada e determinou a sua exclusão do polo passivo da execução de título extrajudicial, não constitui prova nova, art. 966, inc. VII, do CPC, a autorizar a desconstituição do título judicial formado em embargos à execução, especificamente quanto à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. II – A inexequibilidade do título foi objeto de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ora autor, art. 525, inc. III, do CPC, e foi indeferida por r. decisão transitada em julgado, cujos fundamentos são reprisados na presente ação rescisória, a qual não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. III – Julgado improcedente o pedido rescisório. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 22, caput e § 4o, da Lei 8.906/1994, e 92 do Código Civil, defendendo a ilegalidade da cobrança de honorários de sucumbência. Argui que a inexigibilidade de cobrança da dívida principal afasta a exigibilidade da cobrança dos honorários. Indica a declaração de nulidade da fiança prestada e a exclusão do insurgente do polo passivo do processo no 0700061-83.2016.8.07.0001 como prova nova e fato superveniente; b) artigos 1.650 do Código Civil, 85, caput, § 10, e 493, ambos da Lei Adjetiva Civil, requerendo a aplicação do princípio da causalidade, a fim de inverter a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais. Sustenta que é vedado ao próprio fiador alegar a nulidade de sua fiança por falta de outorga uxória, só podendo ser alegada a nulidade pelo cônjuge prejudicado. Aduz que foi desconsiderado fato superveniente que afeta diretamente o direito em discussão; c) artigo 966, inciso VII, do CPC, asseverando que a prova nova apresentada na ação rescisória é tão relevante que a sua existência é capaz de modificar decisivamente a conclusão proferida na decisão rescindenda, gerando um pronunciamento favorável ao insurgente. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada violação aos artigos 22, caput e § 4o, da Lei 8.906/1994, e 85, caput, § 10, 493, 966, inciso VII, todos do Código de Processo Civil, 92 e 1.650, ambos do Código Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido, no sentido de que: “29. Registre-se, por outro ângulo, que a verba honorária é postulada pelo réu em cumprimento de sentença (processo no 0721072-95.2021.8.07.0001), e a inexequibilidade do título ou a inexigibilidade da obrigação são matérias dedutíveis em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, art. 525, inc. III, do CPC. 30. Nesse ponto, importante destacar que nos autos do cumprimento de sentença (inicialmente no processo no 0700061-83.2016.8.07.0001, atualmente no processo no 0721072-95.2021.8.07.0001), o ora autor apresentou impugnação com os mesmos fundamentos deduzidos na presente ação rescisória (id. 40495029, págs. 121/8), a qual foi indeferida pelo MM. Juiz (...) 32. A matéria foi ainda submetida à análise do eg. STJ, por meio do AREsp 2.052.178/DF, cujo recurso foi desprovido e transitou em julgado em 22/9/2022 (id. 40495034, págs. 137 a 153), portanto anteriormente ao ajuizamento da presente ação rescisória em 19/10/22. 33. A propósito, é firme o entendimento da jurisprudência segundo o qual a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal” (ID 61082407). Com efeito, segundo a jurisprudência da Corte Superior, “é deficiente o recurso quando a parte recorrente deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o julgado impugnado, apresentando razões recursais dissociadas. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp n. 2.123.785/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015